Tribunal: TJMT
Processo: 1036325-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036325-45.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MANOEL IZEQUIEL DE ALMEIDA - CPF: 023.806.791-26 (EMBARGADO), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (EMBARGANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (EMBARGANTE), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR APÓS GARANTIA LEGAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela empresa Movida contra acórdão que manteve sua responsabilidade por vício oculto em veículo seminovo alienado de sua frota, mesmo após o prazo de garantia legal de 90 dias. A embargante alega omissão no julgado quanto a pontos sobre os quais deveria ter se pronunciado o órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Configuração de omissão no acórdão embargado passível de correção via embargos de declaração.

2.

Responsabilidade do fornecedor por vício oculto em veículo seminovo após expiração da garantia legal.

3.

Validade de cláusulas contratuais limitativas de responsabilidade por vícios ocultos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Fundamentos normativos aplicados: Artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece o cabimento dos embargos de declaração para suprir omissão, contradição ou obscuridade.

Os artigos 2o, 3o, 6o, III, 12, 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor caracterizam a relação de consumo e a responsabilidade objetiva do fornecedor. Artigo 51, I, do CDC determina a nulidade de cláusulas contratuais abusivas.

Jurisprudência consolidada: O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "o fornecedor responde por vício oculto, ainda que descoberto após o prazo da garantia legal, desde que o defeito seja preexistente e incompatível com a durabilidade esperada do produto" (STJ REsp 984.106/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma).

Ademais, consolidou-se que "o fornecedor permanece responsável pelos vícios ocultos que se manifestem dentro do período razoável de vida útil do veículo, independentemente do prazo de garantia contratual estipulado" (STJ REsp 1.478.913/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma).

Subsunção aos fatos: Verificou-se que o acórdão embargado apreciou integralmente todas as questões suscitadas, com fundamentação adequada sobre a relação de consumo e a responsabilidade por vício oculto. A empresa embargante não demonstrou quais elementos faltavam ou eram inconciliáveis no decisum, pretendendo, em verdade, rediscutir o mérito já decidido, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Embargos de declaração REJEITADOS por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Tese aplicada: "Não configura omissão passível de correção via embargos de declaração o acórdão que aprecia integralmente a questão com fundamentação adequada, sendo imprópria a utilização deste recurso para rediscussão de matéria já decidida. O fornecedor responde por vício oculto em veículo seminovo mesmo após o prazo de garantia legal, quando o defeito for preexistente e incompatível com a durabilidade esperada do produto, sendo nulas as cláusulas contratuais que visem limitar ou excluir tal responsabilidade."

Dispositivos Relevantes Citados: Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Arts. 2o, 3o, 6o, III, 12, 18, 20 e 51, I do Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência Relevante Citada: STJ REsp 984.106/SC - Responsabilidade por vício oculto após garantia legal; STJ REsp 1.541.802/SC - Desnecessidade de citação expressa de dispositivos legais; STJ REsp 254.413 - Ônus do embargante de indicar elementos faltantes; STJ REsp 1.478.913/DF - Responsabilidade durante vida útil do veículo; TJ/MT ED 100.905/2013 - Impossibilidade de rediscussão via embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A
.
,
cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 308333356 – pág. 01)
.

A empresa embargante alega omissão ao argumento de que o acórdão não justificou a razão pela qual responsabilizou-a pelo vício oculto a recair sobre o fornecedor do produto, independentemente da garantia contratual. Aduz que não enfrentou de forma específica a alegação de ausência de cobertura contratual e suas cláusulas limitativas.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado, aplicar efeito infringente, bem como o prequestionamento matéria.

Contrarrazões (Num. 311525870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A empresa embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegada omissão constante no acórdão. Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador (art. 1.022 do CPC).

O que se percebe nos autos é que não há omissão a ser suprida, pois as questões apresentadas foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 305032865):

A empresa Movida, ora apelante, ao alienar veículos seminovos oriundos de sua frota, atua como fornecedora de produtos no mercado de consumo (arts. 2o e 3o, CDC). Ao comprador, pessoa física que adquire para uso próprio, aplica-se a condição de consumidor, sendo patente sua hipossuficiência técnica frente à fornecedora. Portanto, a relação é de consumo, incidindo as normas do CDC, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios do produto (arts. 12, 18 e 20, CDC) e pelo dever de informação clara e adequada (art. 6o, III, CDC).

A apelante, em sua irresignação, argumenta que o dano noticiado nos autos, ocorreu após 90 (noventa) dias, prazo da garantia legal. Contudo, a afirmação não afasta sua responsabilidade, visto que o defeito não se caracteriza por desgaste natural, mas trata-se de vício oculto, existente desde a tradição e que reduziu a vida útil do bem.

(...)

A jurisprudência do c. STJ é firme ao reconhecer que o fornecedor responde por vício oculto, ainda que descoberto após o prazo da garantia legal, desde que o defeito seja preexistente e incompatível com a durabilidade esperada do produto (STJ REsp 984.106/SC).

Ora,

ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação

(STJ REsp 1541802/SC).

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

Não houve demonstração de omissão no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Ao caso em tela, no entanto, por amor ao debate, importante ressaltar que o CDC determina que cláusulas contratuais abusivas perdem sua validade diante de vícios ocultos em veículos seminovos, mesmo após expirada a garantia contratual, decorrência da aplicação do art. 51, I, do CDC.

Saliente-se, o fornecedor permanece responsável pelos vícios ocultos que se manifestem dentro do período razoável de vida útil do veículo, independentemente do prazo de garantia contratual estipulado (STJ REsp 1.478.913/DF). Repise-se, a tentativa contratual de limitar ou excluir a responsabilidade do fornecedor por vícios ocultos é automaticamente considerada abusiva e, portanto, nula de pleno direito.

O acórdão, portanto, enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações,
REJEITO
os
Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025